Tribunal: TJES
Processo: 0016334-15.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016334-15.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros

APELADO: HEITOR LUIZ RANPINELLI LOPES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APE
LAÇÃO CÍVEL
Nº

0016334-15.2013.8.08.0048

APTE
:

MUNICÍPIO DE
SERRA

APDO
:
HEITOR LUIZ RAMPINELLI LOPES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal devido à ausência do pagamento das despesas relativas à realização de diligência de penhora por oficial de justiça, reconhecendo a falta de pressupostos para o desenvolvimento válido da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão discutida consiste em determinar se a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 485, III, do CPC, foi correta diante da inércia do Município quanto ao pagamento das despesas necessárias à realização de diligência pelo oficial de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Município, embora intimado em três oportunidades, deixou de realizar o recolhimento das despesas necessárias para a execução da diligência, mesmo após a advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do processo por abandono.

A obrigação de antecipar o numerário referente às despesas de transporte dos oficiais de justiça decorre de imposição legal, conforme a Súmula 190 do STJ, que estabelece tal obrigação para a Fazenda Pública em processos de execução fiscal.

O entendimento consolidado na jurisprudência é de que tais despesas, por não configurarem custas ou emolumentos, devem ser antecipadas pela Fazenda Pública quando necessárias à efetivação da diligência.

Embora o Município tenha alegado que o pagamento de custas foi realizado conjuntamente para dois processos, não apresentou comprovação nos autos de que os valores incluíam a diligência necessária no caso concreto, configurando a ausência de pressuposto processual para o regular prosseguimento da demanda.

O juízo de origem observou o disposto no art. 317 do CPC, tendo concedido prazo suficiente para que o vício fosse sanado antes do proferimento da sentença terminativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública é responsável por antecipar as despesas relativas ao custeio das diligências dos oficiais de justiça em casos de execução fiscal, sob pena de extinção do processo por abandono da causa, conforme o art. 485, III, do CPC.

O não atendimento ao comando judicial que determina a antecipação das despesas essenciais à execução caracteriza inércia apta a justificar a extinção do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III; CPC, art. 317; Lei 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 190; TJES, Apelação Cível nº 0000974-45.2014.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/06/2019; TJES, Apelação Cível nº 062030026124, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 05/09/2017; STJ, AgInt no REsp nº 2.012.328/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0016334-15.2013.8.08.0048

APTE
:

MUNICÍPIO DE
SERRA

APDO
:
HEITOR LUIZ RAMPINELLI LOPES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de
Serra
, porquanto irresignado com a sentença, proferida nos autos da execução fiscal em epígrafe,
que julgou extinto o feito por abandono
(fl.60/62)
.

Em suas razões, o Apelante alega, em síntese, que há interesse no prosseguimento da execução do crédito, eis que não ocorreu prescrição intercorrente; que o pagamento das custas foi feita uma única vez, abrangendo dois processos e que em sua ótica, não deve ser exigido individualmente, para cada processo.

Muito bem.

Na espécie, nota-se que o processo fora extinto na forma do art. 485, III, do CPC, na medida em que a municipalidade exequente não procedeu ao recolhimento do valor necessário ao custeio das despesas a serem realizadas por oficial de justiça.

Extrai-se dos autos que foi deferida pelo juízo a realização da medida de penhora, apreensão e depósito de veículo do executado, após comprovação, pelo ente municipal, de
recolhimento das despesas
referentes
,
diga-se,
que devem ser adiantadas para a realização da diligência,
concedendo-
lhe,
para tanto, o prazo de
05
(
cinco
)
dias
, como se depreende do
D
espacho de fl.
55
,
exarado em setembro de 2020,
comando não atendido pelo exequente,
apesar da remessa dos autos à Procuradoria Municipal,
fl.
55-
verso
.

Em seguida, já em outubro de 2021, nova intimação foi realizada, contendo a advertência sobre a possibilidade de extinção do feito, cuja manifestação referente, apenas em maio de 2022, foi pela nova abertura de vista dos autos, deferida pelo juízo, pelo prazo de dez dias, fl.58.

A remessa foi realizada em agosto de 2022, fl.58-verso, sem a referente resposta, e em maio de 2023, proferida a sentença guerreada, revelando o interregno transcorrido entre o primeiro Despacho para que recolhesse as custas da diligência e a extinção do feito.

Sem maiores delongas, esclareço ser o caso de desprovimento do apelo.

Inicialmente, assevero que
o exame sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, a rigor,
não possui nenhuma
pertinência
neste momento
, pois a extinção da demanda se deu pela inobservância do comando relativo ao pagamento da quantia necessária para a promoção da
diligência deferida pelo juízo
, impossibilitando, assim, sua realização; o que, por certo, precede
ao exame
mencionad
o
no apelo
.

Noutro giro,
a súmula 190 do STJ claramente
prescreve
que
“
na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”
;
decerto que tal enunciado vincula os tribunais pátrios, conforme art. 927, IV, do CPC
1
.

D
estaco, outrossim, não ser outro o entendimento adotado por esta eg. Corte, como exemplificam os arestos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. TEMA 190 STJ. FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS PREVIAMENTE PARA DILIGÊNCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
A Súmula 190 do STJ dispõe que: “
na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça
”.
2.
Deste modo,
ante ao não pagamento das despesas concernentes às diligências com Oficial de Justiça, evidente a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, que prescinde de qualquer atitude do magistrado, o qual deve extinguir o processo de plano, conforme o ocorrido na r. sentença
.
3.
Quanto à prévia intimação do Município apelante para extinção, esta não é necessária, uma vez que
a obrigação de pagamento antecipado das despesas decorre de imposição legal, conforme estatuída na Lei Estadual 9.974/13 (art. 4º, §3º)
. Assim, não é plausível a alegação de que a falta de intimação do Município para regularização do pagamento seria
erro in procedendo
. Precedentes.
4. Recurso conhecido e improvido.
(ata: 24/Aug/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5001333-89.2019.8.08.0048 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município da Serra contra sentença que extinguiu a execução fiscal devido à ausência do pagamento das despesas relativas à citação por oficial de justiça, reconhecendo a falta de pressupostos para o desenvolvimento válido da relação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão discutida consiste em determinar se a extinção da execução fiscal, em razão do não pagamento das despesas necessárias à citação do executado, foi correta diante da inércia do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença recorrida fundamentou-se no fato de que o Município, apesar de devidamente intimado, não efetuou o recolhimento das despesas do oficial de justiça para a realização da citação.

4.
O entendimento consolidado desta Corte é que,
embora
a Fazenda Pública
não se sujeite ao adiantamento de custas e emolumentos em processos de execução fiscal
,
é seu dever antecipar os valores necessários ao custeio das despesas de transporte dos oficiais de justiça quando essa modalidade de citação se faz necessária
.

5. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça esclarecem que
tais despesas não configuram custas ou emolumentos, estando a Fazenda Pública obrigada a realizar o depósito prévio da quantia correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública é responsável por antecipar as despesas relativas ao custeio das diligências dos oficiais de justiça em casos de execução fiscal, sob pena de extinção do processo por abandono da causa.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 485, § 1º e inciso IV; Lei 6.830/80, art. 39. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000974-45.2014.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/06/2019. TJES, Apelação Cível nº 062030026124, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 05/09/2017. STJ, AgInt no REsp n. 2.012.328/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/11/2022. (Data: 18/Oct/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5005174-58.2020.8.08.0048 - Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano)

I
mpende mencionar que o Juízo primevo observou o disposto no art. 317 do CPC, na medida em que possibilitou à parte,
em três oportunidades,
a correção do vício antes do proferimento da sentença terminativa.

Consigne-se. Ainda
que o devedor esteja sendo executado por mais de um débito inscrito, os processos
referem-se a CDAs distintas.

Com isso, embora possa ser reconhecida a conexão, é facultado ao juízo proceder com sua reunião, dependendo da fase processual em que se encontram.

Por fim, embora tenha alegado que
o pagamento das custas foi
realizado
uma única vez, abrangendo
os
dois processos,
não houve demonstração, nestes autos, nem mesmo com a interposição do apelo, de que o recolhimento foi efetivado, para corresponder às custas das diligências necessárias nos dois processos, ônus que cabia ao apelante.

De rigor, pois, a manutenção da sentença
.

P
elo exposto, conheço do recurso
e nego-lhe provimento.

Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC ao caso em voga, haja vista não ter havido a fixação de honorários sucumbenciais na primeira instância.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional; [..]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.